Tribunal: TJPA
Processo: 0001080-66.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001080-66.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS REGO DE BRITO, CLAUDIA REGINA LINHARES REGO, LOURIVAL SANCHES DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL –
ARTIGO 129 E ARTIGO 129, §2º, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 129, DO CP
: PRELIMINARMENTE, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no artigo 109, VI, do Código Penal, que quando a pena é inferior a 01 (um) ano, prescreverá em 03 (três) anos. Assim, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia ocorrida em 06/04/2018, e a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 23/05/2022, merece ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade da Apelante, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c artigos 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.
EM RELAÇÃO AO
ARTIGO 129, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
:

NO MÉRITO,
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. A materialidade encontra-se comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito das vítimas, os quais apontaram lesões corporais.
A autoria, de igual forma, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas, que foram harmônicos entre si. De acordo com os depoimentos das vítimas, não foi possível identificar quais os rojões atingiram as mesmas, já que os acusados estavam lançando os artefatos ao mesmo tempo, ou seja, se trata de um crime praticado em autoria coletiva e não é necessário individualizar a conduta de cada um dos acusados. Vale ressaltar que a Apelante Cláudia Regina Linhares Rego, negou em juízo, os delitos que lhes foram imputados, onde alegou que estava em viagem à cidade de Castanhal no dia do suposto crime, porém não apresentou nenhuma prova no sentido contrário para livrar-se da acusação. Por outro lado, as palavras das vítimas se mostram suficientes para configurar o crime de lesão, posto que estão em consonância com as demais provas carreadas aos autos, não havendo o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e
dar-lhe provimento parcial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CLÁUDIA REGINA LINHARES REGO
, termo no ID. 15309898, inconformada com a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª
Vara da Comarca Belém

(ID. 13629382),
que pela prática delitiva prevista no

artigo 129,
caput
, do Código Penal,
contra a vítima
Gleice Duarte Vieira Godinho,
a condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
e pela ação criminosa prevista no
artigo 129, §2º, II, ambos do Código Penal
,
contra a vítima a Waldimilson Godinho de Moraes Filho, a condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Nas razões recursais (ID. 15309898), preliminarmente, pugna pelo
reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal
. No mérito, apela pela
sua absolvição, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID. 16660462
), o dominus litis requer o
conhecimento e provimento parcial do recurso
, reconhecendo a prescrição retroativa referente ao delito do artigo 129,
caput
, do Código Penal, mantendo a sentença em seus demais termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17181687, pelo
conhecimento e parcial provimento
, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa no que diz respeito ao delito do artigo 129,
caput
do Código Penal e a condenação mantida, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 129, §2º, II, do Código Penal.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 15579485), que no dia 05/08/2017, a acusada Cláudia Duarte Vieira Godinho, na companhia de Lucas Rego de Brito e Lourival Sanches de Brito por meio de arremesso de rojões de fogos de artifício ofenderam a integridade física da vítima Gleice Duarte Vieira Godinho de Moraes, resultando em equimoses violáceas em faixa sobre edema traumático no braço direito, além de e ocasionar surdez parcial no ouvido direito da vítima Waldimilson Godinho de Moraes Filho.

Foi reconhecida a extinção da punibilidade dos acusados
Lucas Rego de Brito
e
Lourival Sanches de Brito
, no que tange à condenação pelos crimes tipificados no artigo 129,
caput
, e 129, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo advento do instituto da prescrição, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
Cláudia Regina Linhares Rego
nas sanções punitivas dos
artigos 129,
caput
, e 129, §2º, II, ambos do Código Penal
, a qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformada, pleiteia a Apelante:

PRELIMINARMENTE

1.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

In casu
, verifica-se que a Apelante foi condenada pelo crime previsto no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tendo o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

Dito isso, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no
artigo 109, VI, do Código Penal
, que quando a
pena é inferior a 01 (um) ano
, prescreverá em
03 (três) anos.

Assim,
tendo transcorrido
mais de 03 (três) anos
entre a data do recebimento da denúncia (ID.

13629256), ocorrida em
06/04/2018
, e a data da publicação da sentença condenatória (ID. 13629382), ocorrida em
23/05/2022
,
merece ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos
artigos 107, IV, c/c artigos 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

NO MÉRITO

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade encontra-se comprovada pelo:

-
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº: 2017.01.01.0834-TRA
(ID. 13629249) da vítima Gleice Duarte Vieira Godinho, o qual descreveu: “
esquimoses violáceas em faixa sobre edema traumático na região posterior do terço proximal do braço direito”.

-
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017.01.011938-TRA
(ID.

13629250) e
Laudo Complementar nº 2018.01.000157-TRA
(ID. 13629254) da vítima Waldimilson Godinho de Moraes Filho, o qual atestou:
“surdez bilateral após trauma acústico, '"explosão". Ao exame ORL- Apresenta perfuração timpânica ouvido esquerdo com disacusia neurossensorial bilateral. Perda auditiva, moderada, em ouvido direito e severa em ouvido esquerdo. CID H90.3. Deverá usar aparelho
"prótese" auditiva em ouvido esquerdo. Surdez ouvido esquerdo irreversível, e no ouvido direito parcial."

A autoria, de igual forma, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas, que foram harmônicos entre si
,
senão vejamos:

A
vítima Gleice Duarte Vieira Godinho de Moraes
, narrou em juízo, que seus vizinhos sempre procuraram atritos, mas sempre foi ignorado, nunca imaginando que chegaria a tal ponto. Disse que estava realizando o mesário do seu filho quando foi jogado o rojão e que os três acusados estavam com o rojão nas mãos e apesar de ter pedido para parar, pois havia crianças na residência continuaram a soltar o rojão na direção de sua residência e atingiu seu braço. Que seu esposo subiu para averiguar quando foi jogado outro rojão que atingiu seu o rosto e, principalmente o ouvido que no momento logo sangrou. Relata que seus vizinhos aparentavam estar embriagados. Relata que a denunciada Claudia disse “é para matar mesmo”. Que seu companheiro usa aparelho auditivo que custou R$ 11.000,00 (onze mil reais).

A
vítima Waldimilson Godinho de Moares
, declarou em juízo, que os três denunciados atiraram rojão na direção de sua residência e que viu todos os acusados com o rojão nas mãos. Que estava preocupado com as pessoas que estavam na sua residência e que sua companheira também foi atingida. Relata que o rojão atingiu seu rosto e faz tratamento. Disse que desde que foi morar no local dos fatos ocorria uma animosidade com os acusados por fatos anteriores.

De acordo com os depoimentos das vítimas, não foi possível identificar quais os rojões atingiram as mesmas, já que os acusados estavam lançando os artefatos ao mesmo tempo, ou seja, se trata de um crime praticado em autoria coletiva e não é necessária individualizar a conduta de cada um dos acusados
.
No mesmo sentido, encarto o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONFLITOS ENTRE GRUPOS INDÍGENAS ADVERSÁRIOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUTORIA COLETIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ELABORAÇÃO DE LAUDO ANTROPOLÓGICO. DISPENSABILIDADE NA ATUAL FASE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta da exordial a classificação do crime, a descrição do fato criminoso e das respectivas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, em observância ao disposto no art. 41 do CPP. Não bastasse, verificam-se presentes indícios de autoria e prova de materialidade, inviabilizando o trancamento da ação penal. 2. A propósito, "O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie. " (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/9/2016; DJe de 16/9/2016.) 3. Revisar o referido entendimento implicaria reexame de provas, inviável pela via do writ, cujo rito é célere e demanda que a ilegalidade seja demonstrada de plano.
4. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação de cada um dos acusados na empreitada criminosa. Portanto, será regular a peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes." (RHC n. 68848/RN, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. julgado em 27/9/2016; DJe de 13/10/2016.)
5. Quanto à tese de imprescindibilidade do laudo criminológico, por ora, não se identifica a indispensabilidade do exame no momento inicial da ação penal. "Outrossim, o processo encontra-se ainda na primeira fase do procedimento inerente aos crimes dolosos contra a vida, destinada a tão somente avaliar a existência ou não de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, nada impedindo que se renove a prova perante o juízo natural da causa - o Tribunal do Júri - se, por hipótese, vierem os recorrentes a ser pronunciados." (RHC n. 86305/RS, Sexta Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 1º/10/2019; DJe de 18/10/2019.) 6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.331/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Vale ressaltar que a Apelante Cláudia Regina Linhares Rego, negou em juízo, os delitos que lhe são imputados, onde alegou que estava em viagem à cidade de Castanhal no dia do suposto crime, porém não apresentou nenhuma prova no sentido contrário para livrar-se da acusação.

Por outro lado, as palavras das vítimas se mostram suficientes para configurar o crime de lesão, posto que estão em consonância com as demais provas carreadas aos autos, não havendo o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pois reconheço a
prescrição retroativa
em relação ao crime previsto no
artigo 129, caput, do Código Penal
, e mantenho na integra a pena de

4 (quatro) anos de reclusão
, pela prática delitiva prevista

no
artigo 129, §2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024